Tribunal: TJES
Processo: 5013170-39.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013170-39.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANA TRISTAO ARAUJO
RECORRIDO: FRANCISCO JORGE DA SILVA CAPELI
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ROSANA TRISTÃO ARAÚJO,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que seja deferida a justiça gratuita;
b)
que o local indicado como praça de pagamento da cártula objeto da presente demanda é a cidade de Serra/ES;
c)
que o CPC define que a execução poderá ser proposta no foro de eleição constante do título;
d)
que o recurso seja julgado totalmente procedente, anulando a sentença do juízo
a quo
.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos que comprovam que a parte faz jus a dita benesse (ID. 2912908).

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o juízo da Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar a presente demanda.

A sentença proferida pelo juízo
a quo
define sua incompetência com base no entendimento de que a praça do cheque - título executivo extrajudicial em questão - é o local em que a folha do cheque foi emitida, ou seja, o endereço da agência bancária que, no caso em questão, situa-se na cidade de Vitória-ES.

Assim, com base no exposto, entendo que não há de se falar em reforma da sentença.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o foro competente para a execução do cheque é o local do pagamento (lugar onde se situa a agência bancária em que o emitente mantém sua conta corrente) sendo irrelevantes os locais do domicílio do autor e do réu
.

Com efeito, o próprio funcionário do banco (testemunha) respondeu que o banco apresenta o cheque na data aprazada, e, não havendo fundos, há uma segunda apresentação automática pelo próprio banco, ou seja, em nenhum momento o recorrido tentou compensar o cheque novamente como alegado pelo recorrente.

Assim, tratando-se de cheques não pagos, o local de pagamento e, portanto, o foro competente para a execução é aquele onde está sediada a instituição financeira sacada, portanto, o lugar onde se situa a agência bancária em que o emitente mantém sua conta corrente
.

No caso em tela, nota-se que a agência bancária do emitente situa-se na cidade de Vitória-ES, e não na cidade de Serra-ES. Desta forma, a competência para tal julgamento será daquela.

Na mesma linha, assim entende o TJMG no Ag. de Inst. nº
1.0000.20.475801-5/004
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO DE CHEQUE - 06 MESES - TERMO INICIAL - FIM DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - 30 DIAS - IDENTIDADE DE PRAÇA DE EMISSÃO E PAGAMENTO - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. A exceção de pré-executividade é aceita pela doutrina e jurisprudência dos Tribunais como um instrumento de impugnação à execução ou ao cumprimento de sentença, desde que, existindo prova pré-constituída, tenha como objeto matéria passível de reconhecimento de ofício pelo Juiz. O prazo prescricional da ação de execução do cheque pelo beneficiário é de 06 (seis) meses, contados a partir do dia seguinte ao fim do prazo para sua apresentação, que será de 30 dias, quando emitido na mesma praça de pagamento ou de 60 dias, em caso de praça diversa.
A praça de pagamento de um cheque é aquela constante da própria cártula, como local da agência pagadora.
Tendo decorrido o prazo de 06 meses contados a partir da data limite para a apresentação do cheque, forçoso reconhecer que restou configurada a prescrição do título na presente hipótese. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.475801-5/004, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/08/2022, publicação da súmula em 30/08/2022) (sem grifos no original).

Por fim, o Juízo
a quo
, acertou em declarar sua incompetência, julgando o processo sem resolução do mérito, pois restou configurada sua incompetência territorial.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95, lado outro suspendo a exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLEMENTO DO RECORRIDO. SENTENÇA JULGOU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUPOSTA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. EXECUÇÃO DO CHEQUE PROCESSADA NO FORO DA AGÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA DO EMITENTE. JURISPRUDÊNCIA EM TESES - EDIÇÃO Nº 62. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.